Tribunal: TJDFT
Processo: 0718606-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718606-92.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBEM MAURO SILVA RODRIGUES AGRAVADO: GOLDBANK - CARTOES S.A DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RUBEM MAURO SILVA RODRIGUES contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0716517-64.2023.8.07.0001, promovido pelo agravante em desfavor do ESCRITORIO BRASILIA CONSULTORIA E ASSESSORIA PARLAMENTAR LTDA. Nos termos da certidão de ID 72283311, não houve a intimação do agravado para apresentar contrarrazões. Entretanto, em consulta ao endereço constante do PJE, verifico que o endereço constante do Aviso de Recebimento está incompleto, devendo constar Alameda Pampulha, Quadra 7, lote 8, Setor Jaó, Goiânia – GO, CEP 74673-200. Em razão da mencionada divergência, renove-se a diligência de intimação da parte agravada. Providencie a diligente Secretaria da 8a Turma a retificação da parte agravada no Pje, conforme consta no processo originário. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de junho de 2025 às 16:16:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora